Tribunal: TJMT
Processo: 1035505-36.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035505-36.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ADRIANA LOPES DA SILVA - CPF: 018.796.381-93 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), ANDRE GALVAO ATAIDES - CPF: 033.908.631-92 (RECORRENTE), CASSIO HENRIQUE MONTEL DE OLIVEIRA - CPF: 024.883.981-01 (RECORRENTE), FABIO LIMA CORREIA - CPF: 703.415.671-91 (RECORRENTE), JABES RAONI STURM AROCA - CPF: 026.624.751-29 (RECORRENTE), JENIFFER VERISSIMO DOS SANTOS - CPF: 016.001.391-75 (RECORRENTE), RAFAEL GOMES DE SOUSA - CPF: 702.505.291-49 (RECORRENTE), ROSANA GRASIELLA SILVA FARIA - CPF: 707.628.991-15 (RECORRENTE), SANDRA FERREIRA DUARTE - CPF: 014.928.741-08 (RECORRENTE), PRISCILA GALVAO ATAIDES DE ASSUNCAO - CPF: 011.149.291-23 (RECORRENTE), WILSON JESUE LEITE DOS SANTOS - CPF: 014.546.061-42 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021